Tribunal: STF
Processo: Rcl 52121
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de ato do Juízo da 11ª Vara da Fazenda Pública, que, ao determinar o cumprimento da decisão proferida no MS 1405/94 , oriunda da 9ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, e expedir ordem de pagamento, teria violado o decidido no RE 198.088 e no RE e 748.543, este último, processo piloto do Tema 689 da repercussão geral.



    Na inicial, narra-se que a reclamante visa “a aplicação do entendimento relativo ao recolhimento do ICMS que caberá, em sua totalidade, ao Estado de Destino, conforme art. 155, §2º, inc. X, alínea “b” da Constituição Federal, orientação essa descumprida pelo Estado do Rio de Janeiro e sua D. Procuradoria Geral, quando do ajuizamento da Execução Fiscal n° 0133832-63.2019.8.19.0001.”



    Alega-se que a parte reclamante “foi intimada a cumprir decisão judicial oriunda de Mandado de Segurança n° 1405/94 que tramitou na 9ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, a qual determinou a abstenção do recolhimento e retenção do ICMS, no regime de substituição tributária, relativamente a todas as etapas das operações, nas saídas com destino à AMERICAN LUB DO BRASIL LTDA., empresa cuja denominação posterior foi alterada para DÍNAMO DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA., até o volume máximo de 5.000 metros cúbicos por mês”(eDoc 1, p. 5).



    Defende que o juízo reclamado, ao expedir a ordem de pagamento, teria violado entendimento desta Corte exarado quando do julgamento dos citados processos paradigmas. 



    Nesse sentir, requer seja determinada a suspensão da Execução Fiscal e, no mérito, pleiteia o julgamento pela procedência da ação. 



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido. 



    A reclamação é o instrumento previsto pela Constituição, em seu art. 102, I, l, para a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal e garantia da autoridade de suas decisões. Nesse último caso, a decisão deve ter sido proferida com efeitos vinculantes, ou prolatada no caso concreto. 



    A partir da vigência da Emenda Constitucional 45, também passou a ser cabível o ajuizamento de reclamação por violação de Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 



    Sendo assim, ao indicar como paradigma o RE 198.088, a pretensão veiculada nesta demanda esbarra em firme jurisprudência do STF segundo a qual é incabível reclamação constitucional fundada em afronta a paradigma sem efeito vinculante ou relativo a processo do qual os reclamantes não foram partes. 



    Confiram-se os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AFRONTA À DECISÃO TOMADA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA DA QUAL NÃO FIGUROU COMO PARTE O RECLAMANTE. DECISÃO QUE NÃO TEM EFEITO VINCULANTE E EFICÁCIA ERGA OMNES. SUCEDÂNEO DE RECURSO. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. 1. A tese jurídica definida por esta Suprema Corte é no sentido de que não cabe reclamação constitucional, com a finalidade de preservar autoridade de decisão, por inobservância de súmula da jurisprudência predominante do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante ou decisão tomada no âmbito de julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, sem o necessário esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O acórdão paradigma foi prolatado em processo de índole subjetiva, desprovido de eficácia erga omnes e efeito vinculante, no qual não figurou como parte o reclamante. 3. Para a aplicação de norma jurídica, resultante de processo interpretativo levado a cabo em julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, faz-se necessário o percusso, e esgotamento, das instâncias ordinárias, por meio da sistemática recursal, cuja finalidade é assegurar o controle do erro e acerto da aplicação do direito. 4. O manejo de reclamação, ação constitucional de fundamentação vinculada, é restrito às hipóteses expressamente previstas nos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição da República, de modo que é incabível a sua utilização como sucedâneo de recurso ou atalho processual. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”(Rcl 20.631-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 13.03.2017) 



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. PARADIGMA SEM EFICÁCIA GERAL E EFEITO VINCULANTE. INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO RE 591.874/MS, COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. APLICAÇÃO AOS CASOS CONCRETOS NOS TERMOS DA LEI 11.418/2006. DECISÃO RECLAMADA PROFERIDA EM PROCESSO AINDA EM CURSO NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. INADEQUAÇÃO DO INSTRUMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe reclamação fundada em precedentes sem eficácia geral e vinculante, de cuja relação processual os reclamantes não tenham feito parte. Precedentes. II Conquanto o decidido nos recursos extraordinários submetidos ao regime da repercussão geral vincule os outros órgãos do Poder Judiciário, sua aplicação aos demais casos concretos, em observância à nova sistemática instituída pela EC 45/2004, regulamentada pela Lei 11.418/2006, não poderá ser buscada, diretamente, nesta Suprema Corte, antes da apreciação da controvérsia pelas instâncias ordinárias. III O instrumento da reclamação não pode ser utilizado a fim de que, per saltum, seja aplicado, a processo ainda em curso no primeiro grau de jurisdição, o entendimento firmado no julgamento de mérito do RE 591.874/MS, que trata de matéria que teve a repercussão geral reconhecida por esta Corte. Precedentes. IV Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 17.914-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 04.09.2014) 



    Cito, ainda, os seguintes precedentes: Rcl 10.266-AgR, Rel. Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 11.02.2015; Rcl 18.289-AgR, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 22.09.2014; Rcl 12.472-ED, Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 05.06.2014; Rcl 16.008-AgR, Rel. Ministro Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 19.02.2014; Rcl 16.656-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 18.02.2014; e Rcl 6.383-AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 18.03.2013. 



    Ademais, impende esclarecer a distinção entre efeito vinculante e eficácia erga omnes, pois somente o primeiro denota a imperatividade de observância da diretriz jurisprudencial por parte do Poder Executivo, usualmente observado em processos de índole objetiva.



    Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, controverte-se acerca da fixação do alcance do art. 988, §5º, II, do diploma legal indigitado, in verbis:



    “§5º É inadmissível a reclamação:



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”



    De todo modo, em relação a violação do Tema 689, é cediço que nos casos em que se busca garantir a aplicação de decisão tomada em recurso extraordinário julgado sob a sistemática da repercussão geral, somente é cabível reclamação ao Supremo Tribunal Federal, quando esgotados todos os recursos cabíveis nas instâncias judiciais antecedentes.



    É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação fundada em repercussão geral antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. E por esgotamento de instância, como bem elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal: 



    “PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CPC/2015, ART. 988, § 5º, II. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. 1. Em se tratando de reclamação para o STF, a interpretação do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 deve ser fundamentalmente teleológica, e não estritamente literal. O esgotamento da instância ordinária, em tais casos, significa o percurso de todo o íter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. 2. Agravo regimental não provido.”



    Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.



    Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral).



    Assim, a parte reclamante carece de interesse processual, na modalidade da adequação, para o uso da ação escolhida (CPC, art. 485, VI), devendo valer-se dos meios e recursos próprios, que se lhe convenham à situação e não tenham ainda sido usados. Afinal, é remansosa a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo de recurso próprio, nem de ação rescisória. Nesse sentido, a propósito e por todos:



    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso extraordinário pelo tribunal de origem com fundamento nas Súmulas nºs 280 e 284/STF. Interposição do agravo do art. 1.042 do CPC. Reclamação manifestamente infundada, com fundamento em precedentes firmados na sistemática da repercussão geral. sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.



    1. A reclamação constitucional proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida pressupõe o esgotamento das instâncias ordinárias, o que ocorre com a interposição do agravo interno (art. 1.021 do CPC) contra a decisão de inadmissão do apelo extremo fundamentada em precedente firmado sob a sistemática da repercussão geral, o que não se verifica na hipótese dos autos.



    2. Não há que se falar em afronta à autoridade deste Supremo Tribunal Federal, nem da decisão proferida nos RE nºs 590.260/SP-RG e 596.962/MT-RG, porquanto ainda pendente de análise o agravo em recurso extraordinário por esta própria Corte.



    3. Inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral.



    4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.” (Rcl 29.895 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.6.2018)



    Diante do exposto, nego seguimento à reclamação, com fundamento no art. 988, § 5º, II, CPC, c/c o art. 21, §1º, RISTF, prejudicado o pedido de liminar.



    Por oportuno, registre-se que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de postular expressamente a citação do beneficiário da decisão impugnada para apresentar contestação (artigo 290 do CPC).



    Nada obstante, ante o indeferimento da inicial, deixa-se de determinar sua emenda, nos termos do art. 321 do CPC. Caso haja interposição de recurso desta decisão, observe-se que o conhecimento recursal fica condicionado ao saneamento do defeito processual (art. 292, §3º, CPC).



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de março de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente